Tribunal: TJSP
Processo: 2189053-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora. Alegação de que parte dos imóveis foi alienada a terceiro. Pretensão de levantamento da constrição. Inadmissibilidade. Existência de escritura pública sem registro não transmite a propriedade, nem gera, a princípio, o reconhecimento da nulidade da penhora, que deve ser alegada pelo próprio interessado em embargos de terceiro.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora. Alegação de que parte dos imóveis foi alienada a terceiro. Pretensão de levantamento da constrição. Inadmissibilidade. Existência de escritura pública sem registro não transmite a propriedade, nem gera, a princípio, o reconhecimento da nulidade da penhora, que deve ser alegada pelo próprio interessado em embargos de terceiro. Ausência de legitimidade da recorrente para impugnar o ato. Necessário, porém, que se proceda à intimação pessoal do compromissário comprador, nos termos do art. 675, parágrafo único do CPC, a fim de se preservarem os seus eventuais interesses. Penhora de direito real sobre imóvel. Possibilidade. Juízo falimentar deverá decidir sobre a destinação do produto obtido com a alienação. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.